Tribunal: TJMT
Processo: 1014314-22.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014314-22.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SUELLEM DE MORAES CONCEICAO - CPF: 023.732.191-23 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRATURA EM MEMBRO INFERIOR. TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por segurada do INSS contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de ausência de redução da capacidade laborativa após fratura em tíbia e fíbula decorrente de acidente de trânsito, com base em laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora faz jus ao benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da L. nº 8.213/91, diante de alegadas sequelas permanentes e redução funcional decorrentes de acidente de qualquer natureza.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente exige, cumulativamente, a existência de sequela permanente e redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado.
4. A perícia judicial, produzida por profissional habilitado e fundamentada em exame físico, histórico clínico e quesitos das partes, concluiu que a autora não apresenta qualquer limitação funcional ou perda de mobilidade decorrente do acidente.

5. A insatisfação da parte com a conclusão pericial, desacompanhada de vício técnico, não autoriza nova perícia nem invalida o laudo.

6. A atividade exercida – técnica em saúde bucal – não demanda esforço significativo dos membros inferiores, sendo considerada compatível com o quadro clínico atual da autora.

7. Inexistindo prova de redução da capacidade laborativa habitual, falta o requisito essencial à concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado. 2. Ausente comprovação de limitação funcional ou redução da aptidão laboral, não se configura o direito ao benefício."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; L. nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0005792-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 15/08/2023; TJMT, Apelação Cível nº 1023467-26.2016.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 29/05/2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Suellem de Moraes Conceição contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária

para Concessão de Auxílio Acidente n. 1014314-22.2023.8.11.0041, julgou improcedente o pedido formulado na presente demanda.

Em suas razões recursais a Apelante,
pretende a reforma da sentença, que o laudo pericial não reflete adequadamente as condições funcionais de sua atividade profissional habitual.

Alega que, embora o documento técnico tenha concluído pela inexistência de incapacidade laborativa, deixou de considerar aspectos práticos e concretos da rotina profissional exercida pela segurada, a qual atua como técnica em saúde bucal, função que exige longos períodos em pé e esforço físico constante dos membros inferiores, região corporal diretamente afetada pelo acidente.

Salienta que essas condições configuram redução da capacidade laborativa habitual, nos moldes do art. 86 da Lei 8.213/91, sendo, portanto, suficientes para ensejar a concessão do auxílio-acidente.

Pontua que a perícia realizada não foi conduzida por profissional com especialidade compatível com a natureza das lesões ortopédicas apresentadas.

Enfatiza que o entendimento adotado pela decisão recorrida colide com a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no Tema 416, segundo o qual o grau de redução da capacidade laboral não impede, por si só, o reconhecimento do direito ao benefício, sendo suficiente a constatação de sequela que repercuta, ainda que minimamente, no desempenho da atividade habitual.

Com tais fundamentos, requer o provimento do recurso, com o fim de ser julgado o pedido procedente na sua totalidade

O Recorrido não apresentou suas contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender que inexiste interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (id. 279507865).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, por Suellem de Moraes Conceição contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária

para Concessão de Auxílio Acidente n. 1014314-22.2023.8.11.0041, julgou improcedente o pedido formulado na presente demanda.

Extrai-se dos autos que Suellem de Moraes Conceição
ajuizou ação previdenciária contra o INSS pleiteando a concessão do auxílio-acidente, com base em sequelas remanescentes de um acidente de trânsito ocorrido em 22/06/2021, quando, na condição de carona de motocicleta, foi atingida por um carro.

Alegou que o acidente resultou em fratura da tíbia e fíbula esquerda, sendo necessária cirurgia com colocação de haste intraóssea.

Afirmou que recebeu auxílio-doença (NB 635.788.351-8) até 31/05/2022, data da cessação do benefício e que, mesmo após alta previdenciária, continua com dificuldades funcionais.

Durante a instrução foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, baseando-se em exame físico e histórico clínico da autora.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, julgou improcedente o pedido, com fundamento na inexistência de incapacidade laborativa parcial ou total, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91 (id. 270224883).

Contra esta decisão recorre o Autor, defendendo que o laudo não considerou adequadamente suas limitações funcionais e que existe, sim, sequela funcional relevante, especialmente considerando a natureza da sua atividade profissional.

O cerne da controvérsia consiste em aferir se a parte autora faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, diante das lesões corporais alegadamente decorrentes de acidente de trânsito e da suposta redução da capacidade para o desempenho de suas atividades profissionais habituais.

O auxílio-acidente está previsto no art.
86
da Lei federal nº
8.213
, de 24 de julho de 1991, e tem por finalidade indenizar o segurado que teve sua capacidade laborativa reduzida em razão de acidente de trabalho. Confira-se:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de- benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio- doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º. O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

No caso sub examine, verifica-se que a despeito da alegações da Recorrente, que a perícia médica, foi regularmente produzida, conduzida por profissional habilitado, com formação em clínica geral, medicina do trabalho e perícia médica, no qual o perito judicial, de maneira objetiva e fundamentada, atestou não haver qualquer comprometimento funcional decorrente das lesões relatadas que implicasse em redução da capacidade laborativa da autora, tampouco limitação permanente para a execução de suas tarefas laborais.

A análise foi minuciosamente realizada com base em exame físico, histórico clínico e resposta aos quesitos formulados pelas partes, demonstrando, assim, a robustez técnica do laudo. Veja-se:

QUESITOS DA PARTE AUTORA

1) Qual a atividade profissional exercida pelo autor? R: Técnica em serviço bucal.

2) Qual membro utiliza predominantemente para o exercício regular de suas funções laborais? R: Membros superiores.

3) Descrever as lesões e sequelas decorrentes do acidente apresentado pela parte Autora. R: Fratura de tíbia e fíbula esquerda.

4) Qual membro atingido no acidente? R: Membro inferior esquerdo.

5) Em relação às sequelas, qual a amplitude goniométrica dos movimentos dos membros afetados e qual o índice recomendado? Especifique em graus. R: Não houve perda de mobilidade em nenhum grau das articulações afetadas.

6) A parte Autora apresenta deformidade nos membros afetados? Se positivo, em que consiste? R: Não apresenta.

7) As lesões e sequelas apresentadas podem comprometer os movimentos do membro afetado? Explique. R: Lesões e pinos podem apresentar dor, não há comprometimento de mobilidade.

8) A parte Autora apresenta perda dos movimentos? Explique. R: Não houve ao exame físico alteração de mobilidade.

9) Em decorrência das lesões e sequelas apresentadas, a parte Autora sofreu perda da mobilidade e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico? Explique detalhadamente.

R: Não houve perda de mobilidade dos membros afetados.

10)Em relação às sequelas oriundas do acidente sofrido, a parte Autora poderá continuar a exercer sua função laboral plenamente? R: Sim, não há comprometimento para atividade exercida habitualmente.

11)A parte Autora está acometida de invalidez permanente? Parcial ou total? Em caso positivo, a invalidez é total ou parcial? Completa ou incompleta? R: Não há incapacidade.

12)A parte Autora se encontra temporariamente inapta para seu labor? R: Apta para atividade laborativa.

13)A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual? R: Não há redução da capacidade laborativa habitual.

14)Houve violação de dispositivos legais relativo à segurança e medicina do trabalho, sejam NR ou normas específicas aplicáveis ao caso? R: Não.

15)No que tange ao nexo causal, a execução dos trabalhos foi causa direta, concausa ou causa indireta do acidente/doença profissional? R: Não.

16)Se houve culpa do empregador, esta foi exclusiva ou concorrente, e qual o seu grau (culpa grave, leve ou levíssima)? R: Não.

17)Havendo incapacidade, mensurar: • Extensão dos danos; • Capacidade residual de trabalho; • Possibilidade de readaptação ou reabilitação; • Percentual de invalidez (tabela da Susep); • Lesões estéticas e seus reflexos na imagem da vítima;

• Membros, segmentos, órgãos ou funções atingidas. R: Não há incapacidade.

18)Existe invalidez total ou parcial, incapacidade permanente ou temporária, que impossibilitem o exercício do seu ofício, ou de qualquer outro? R: Não há incapacidade.

QUESITOS DO JUIZO

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? R: CID S82 – Fratura da perna, incluindo tornozelo.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente? R: Acidente.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente? R: Acidente automobilístico.

04 – Existe nexo causal/concausal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade? R: Não há nexo.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente à época dos fatos narrados na inicial, no desempenho de suas atividades laborais diárias? R: Não há impedimento

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

R: Autora não apresenta ao exame físico alterações de mobilidade e força, não há incapacidade para atividade exercida.

07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa? R: Esforços físicos leves.

08 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar? R: Existem exames de radiografia e prontuário médico.

09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo? R: Exames de radiografia e prontuário medico apontaram lesão decorrente de acidente em perna.

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)? R: Estabilizada.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia? R: Não há incapacidade laborativa para atividade exercida habitualmente como técnica em saúde bucal.

12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? R: Não há incapacidade.

13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão? R: Houve incapacidade laborativa total e temporária após acidente por período de 4 meses com DII em 22/06/2021.

14 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa? R: Não há incapacidade.

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional? R: Prejudicado.

16 – Caso a resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada permanente, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional? R: Prejudicado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos posso concluir afirmando: Pericianda não apresenta legalmente relevante de acordo com anexo III do Decreto Nº 3.048.

Apresenta capacidade laborativa total para sua atividade habitual.

Nota-se, portanto, a prova médico-pericial foi elaborada sob o crivo do contraditório, sendo oportunizado às partes, inclusive à ora Apelante, o acompanhamento da diligência e a impugnação do laudo, não se verificando vícios técnicos ou omissões relevantes que comprometam sua validade ou que justifiquem a produção de nova perícia.

Frisa-se que a simples inconformidade da parte com o resultado desfavorável não tem o condão de infirmar a regularidade do procedimento pericial, tampouco enseja nova avaliação, sobretudo quando não demonstrada qualquer deficiência metodológica ou técnica no trabalho realizado pelo
expert
.

Ressalte-se que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e pressupõe, como condição indispensável para sua concessão, a existência de sequelas consolidadas oriundas de acidente que reduzam, ainda que parcialmente, a capacidade do segurado para o exercício da atividade habitual.

Sendo assim, no caso em exame, o laudo pericial é categórico ao afirmar que a autora não apresenta qualquer limitação física ou funcional decorrente do acidente que implique em diminuição da capacidade laboral. A patologia está clinicamente estabilizada, sem comprometimento da força, mobilidade ou funcionalidade dos membros inferiores que impeça a realização das atividades que anteriormente desempenhava.

Ausente, portanto, qualquer demonstração técnica ou fática de redução da aptidão para o trabalho, não há suporte legal para a concessão do benefício pleiteado, já que o artigo 86 da Lei nº 8.213/91 exige o preenchimento cumulativo de requisitos, dos quais não se evidenciou, nos autos, o essencial: a comprovação de sequela funcional limitante.

Sobre o assunto, cita-se julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA
– REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59, DA LEI N.° 8.213/91, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3.
Reconhecida por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária.
(N.U 0005792-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – LAUDO CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Atestando o laudo pericial que o segurado não possui nenhuma incapacidade laboral, não há que se falar em concessão de qualquer benefício previdenciário.

2. O juiz não está adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas com amparo em outros elementos contidos nos autos. Não havendo, entretanto, nenhum motivo para não se levar em consideração a conclusão do expert no caso concreto, deve ela ser acatada pelo julgador, máxime quando a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório. (N.U 1023467-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 06/06/2023) (Destaquei)

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido, por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025